Tribunal: TJMT
Processo: 1007903-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007903-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 965.327.771-53 (AGRAVANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1061 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao autor, beneficiário da justiça gratuita, o adiantamento dos honorários periciais relativos à prova grafotécnica em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se questiona a autenticidade de assinatura aposta em contrato de consórcio de imóvel residencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em caso de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, considerando: (i) a aplicabilidade do Tema 1061 do STJ; e (ii) a interpretação do art. 429, II, do CPC, que atribui o ônus probatório à parte que produziu o documento.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061 (REsp 1846649/MA), fixou a tese de
que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade",
em interpretação do art. 429, II, do CPC.

4. O ônus de comprovar a autenticidade do documento, atribuído a quem o produziu, abrange não apenas o encargo processual, mas também a viabilização da produção da prova pericial, incluindo o adiantamento das despesas correspondentes, como decorrência lógica do princípio da causalidade.

5. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não se limita apenas à distribuição dos encargos processuais, mas estende-se também ao custeio das despesas necessárias à produção da prova técnica, especialmente quando se trata de verificar a autenticidade de documento produzido pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, decisão agravada reformada.

Tese de julgamento:
"
Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira, que produziu o documento, arcar com os honorários do perito para a realização da prova grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1061 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 95, § 3º, I e II, § 4º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1061; TJMT, N.U 1027893-29.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/11/2024; TJMT, N.U 1014453-97.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/09/2023; TJMT, N.U 1005632-70.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada
, interposto por
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1004281-90.2019.8.11.0015
, ajuizada em desfavor
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, determinou à parte autora, ora agravante, o pagamento dos honorários periciais relativos à prova grafotécnica.

Alega o recorrente que a decisão agravada deve ser revista, pois a prova pericial foi determinada para apurar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário cuja confecção foi de responsabilidade das Rés, ora Agravadas, de modo que a necessidade da perícia decorre de conduta das próprias demandadas. Em suas palavras,
“à luz do princípio da causalidade, devem estas suportar os respectivos encargos financeiros.”
(Id. 274676379, pág. 5).

Argumenta que a imposição do pagamento à parte hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável a produção de prova essencial à instrução do feito, o que vulnera o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, que se a decisão for mantida, o processo poderá ficar paralisado por tempo indeterminado, prejudicando a celeridade processual e a prestação jurisdicional efetiva.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de atribuir às rés a responsabilidade pelo pagamento da perícia grafotécnica.

O pedido liminar foi deferido, sendo
concedido o efeito suspensivo
para sobrestar a exigibilidade da decisão agravada até o julgamento de mérito (Id.

275814879).

Em contrarrazões, a parte agravada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., alegou que nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que requer a prova pericial arcar com o adiantamento de seus custos, independentemente de quem produziu o documento a ser periciado.

Sustenta ainda que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais à parte adversa, especialmente quando a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada (Id. 281108376).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1004281-90.2019.8.11.0015),
determinou que as custas da perícia grafotécnica sejam custeadas pela parte requerente/agravante.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação em que se discute a autenticidade de assinatura aposta em contrato de consórcio imobiliário, tendo ainda, o autor, ora agravante, a condição de beneficiário da justiça gratuita.

No curso da demanda, foi determinada a realização de
prova pericial grafotécnica
, visando aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pelas rés. Inicialmente, incumbiu-se às demandadas a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Contudo, o Magistrado a quo, em reconsideração, entendeu que a responsabilidade pelo custeio da perícia competiria ao autor, ora agravante, mesmo este gozando dos benefícios da gratuidade da justiça.

Conforme se extrai dos autos, o Magistrado fundamentou sua decisão no entendimento de que
"a inversão do ônus da prova não transfere a obrigação de pagamento das despesas da perícia que foi requerida pelas duas partes",
determinando que as custas da perícia grafotécnica deveriam ser custeadas pela parte requerente, beneficiária da justiça gratuita, com posterior emissão de certidão para pagamento pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3°, incisos I e II, e § 4° do CPC.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“1. A irresignação da parte requerida procede. Isso porque, a inversão do ônus da prova do ônus da prova não transfere a obrigação de pagamento das despesas da perícia que foi requerida pelas duas partes.

2. Sendo assim deverão ser custeadas pela parte requerente, pois foi quem solicitou a sua realização. Todavia, consoante o disposto no artigo 95 do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 95, § 3°, incisos I e II, e § 4.° do CPC, ao final, a parte que lhe incube, será emitida uma certidão para pagamento pelo Estado dos honorários do expert. Salvo se este assim não aceitar e, neste caso, a parte autora, apesar da assistência judiciária, resolver custear a perícia para ultimar a entrega do laudo e agilizar a consequente prestação jurisdicional.

3. No mais, persiste a decisão conforme prolatada de Id. 121296404.

4. Em virtude da mudança de adimplemento dos custos da perícia, intime-se o perito para manifestar se ainda tem interesse.

5. Intimem-se as partes da presente decisão.” (Id. 185269617 – autos de origem).

Pois bem. A questão deve ser analisada sob o prisma da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial pelo posicionamento firmado de acordo com o julgamento do
Tema 1.061
(REsp 1846649/MA), que definiu:
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Este entendimento decorre da interpretação conjugada dos princípios norteadores da relação de consumo com as regras processuais sobre produção de prova documental. O artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.
” (grifo nosso).

No caso em tela, é incontestável que foram as agravadas, instituições administradoras de consórcios, que produziram o contrato cuja assinatura é objeto de questionamento pelo agravante.

Portanto, à luz do princípio da causalidade, cabe a elas o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, o que inclui não apenas o encargo processual, mas também viabilizar a produção da prova pericial, até mesmo porque, o custeio da prova pelas agravadas, é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que o determinou ao pagamento dos honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega que sua assinatura foi falsificada em um contrato de empréstimo consignado.

2. O Agravante requer que o Banco seja compelido a arcar com as custas da perícia grafotécnica, com base no Tema 1061 do STJ, que coloca o ônus da prova na instituição financeira em casos de impugnação da autenticidade da assinatura.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, com o pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica.

III. Razões de decidir.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061), que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

5. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva e que incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento.

6. O Código de Processo Civil de 2015 também dispõe que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

7. Dessa forma, entende-se que a decisão agravada merece ser reformada, para determinar que o Banco arque com o pagamento dos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do registro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6, 369, 373, inc. I e II, 429, II e 428, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023; TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022; TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2022; TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.01.2023; TJRS, Apelação Cível, N 50122367020198210001, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 30.01.2023; TJSP; Apelação Cível 1001002-18.2021.8.26.0627; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior, 23 Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2023.

(N.U 1027893-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS PERICIAIS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TEMA 1.061 DO STJ
– PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

(N.U 1014453-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL
– DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DA AGRAVANTE PELO ÔNUS DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELOS AGRAVADOS, EM RAZÃO DE APLICABILIDADE DO CDC –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA, INCLUÍDO O ENCARGO FINANCEIRO, QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II, DO CPC - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1061) - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

No caso, não se trata de mera impugnação aos termos dos ajustes, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, com apuração pericial de que os ajustes não foram realmente firmados pela parte impugnante, razão pela qual a produção da prova técnica era imprescindível no caso.

Impende salientar, de outra parte, que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 428, I, do CPC.

Ainda dispõe o artigo 429, II, do CPC, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo códex, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1061/STJ), já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade.

E esta é exatamente a hipótese versada nestes autos, tanto é que impugnou o autor, expressamente, a veracidade das assinaturas apostas nos contratos, apresentadas nos autos pela agravante com a finalidade de justificar a existência e a validade das obrigações [supostamente contraídas pela parte autora].

(N.U 1005632-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). (grifo nosso)

Portanto, com base no princípio da causalidade, na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1061) e na interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, a decisão agravada merece reforma para atribuir às agravadas a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que as agravadas RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. arquem com os honorários periciais relativos à perícia grafotécnica a ser realizada nos autos da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025